Tribunal: TJDFT
Processo: 0702390-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702390-41.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: V. H. P. F., VANESSA FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FARIAS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS PIONEIRAS SOCIAIS APELANTE: V. H. P. F., VANESSA FARIAS REPRESENTANTE LEGAL: VANESSA FARIAS D E S P A C H O Considerando-se a juntada das contrarrazões das rés ao recurso adesivo dos autores, dê-se vista à Procuradoria de Justiça para manifestação. Brasília-DF, 15 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora